Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712325-59.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA. RECORRIDO: TUDO DELAS MAKE UP COSMÉTICOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido, art. 487, III, “a”, do CPC, é atribuído àquele que reconheceu, art. 90, caput, do CPC. II – Reformada parcialmente a r. sentença para fixar os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, consoante diretrizes dos arts. 85, §2o, e 90, § 4o, ambos do CPC. III – Apelação dos autores desprovida. Apelação da ré parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o e 90, § 4o, ao arbitrar a verba em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à demanda ao invés de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aduzem que as dívidas locatícias não foram pagas e, portanto, a obrigação objeto dos autos não foi cumprida, o que afasta a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la; c) artigos 141 e 492, sob o argumento de ocorrência de julgamento ultrapetita, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 44406736 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 85, § 2o, 90, § 4o, 141 e 492, todos CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (redução da verba honorária sucumbencial e ocorrência de julgamento ultrapetita) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. Confira-se, por oportuno, o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça, in verbis: “Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do percentual fixado como honorários advocatícios e da distribuição da sucumbência) exigiria reexame de matéria fático-probatória, também inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.955.109/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 44406736 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030